Tribunal: TJMT
Processo: 1034488-52.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034488-52.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVIO BELEM RAMOS - CPF: 943.286.091-49 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausência de vícios previstos no art. 1.022 do
cpc
. Pretexto de reexame de mérito. Rejeição.

I.

Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão
que julgou legítimo a contratação e a cobrança de valores decorrentes de cartão de crédito consignado. O embargante, embora alegue
vícios
não julgados, busca, em verdade, a rediscussão do mérito da causa, sustentando ausência de contratação válida e defendendo a existência de
vícios
na relação jurídica mantida com
a embargada
.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se a pretensão do embargante é meramente rediscutir o mérito da decisão.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir a matéria decidida, salvo em casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. No caso,
o

embargante não demonstrou a presença de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado tratou de forma clara e completa todos os pontos necessários à resolução da controvérsia.

5 A alegação de omissão quanto à análise dos documentos contratuais não se sustenta,
pois,
tais documentos foram devidamente apreciados no julgamento do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: " Os embargos de declaração não são meio
hábil
para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022
e 373, II; CC, art. 171, II.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
SILVIO BELEM RAMOS
, contra o v. acórdão que proveu o recurso interposto pelo Banco/embargado, para reformar a r. sentença proferida nos autos da ação
“
Declaratória de Nulidade Contratual, Cominatória de Obrigação de Fazer e Condenatória de Repetição de Indébito e de Indenização por Dano Moral
”
(Número Único
1034488-52.2023.8.11.0041
), que julgou
improcedente
o pedido autoral e
extinguiu o feito com resolução do mérito,

porque entender que, no caso,
“
Os documentos que instruem a inicial (...) não trazem quaisquer elementos que apontassem para o aduzido vício de consentimento, enquanto os documentos que instruem a contestação demonstram a existência e regularidade do negócio jurídico”
(cf. Id. no 259862183).

A
autor
a
/embargante alega que a decisão embargada é omissa
e contraditóri
a
porque desconsiderou que
“
o instrumento apresentado para justificar os descontos desde julho de 2008, não contém todas as informações necessárias à ciência do consumidor não apenas sobre o objeto do contrato, mas principalmente sobre as características essenciais da operação”
,
alega também
que
,
“
o
Acórdão com base no amplo exame dos fatos, não apresentou argumentos contundentes quanto a ausência de informações necessárias a respeito do tipo de contratação que seria realizado entre as partes, simplesmente validou a operação sem relatar sobre as cláusulas contraditórias ou fundamentar quanto a redução dos juros
”
,
por causa disso entendeu que
“há uma omissão e contrariedade quanto ao não prequestionamento dos artigos suscitados nos autos”
, pelo que pede o acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. no
273366351
).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no
275182399
, o Banco/embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
interpostos
por José Ribamar da Silva
, contra v. acórdão que negou pro
vimento ao recurso de
Apelação por ele
interposto,
mantendo
inalterada a r.
sentença
proferida em primeira instância
,

que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer,
apenas para determinar
que os réus transfiram a inscrição do imóvel junto à Receita Federal e órgãos competentes.

Nesta via recursal, o
embargante alega que o v. acórdão é omisso porque
não se manifestou
sobre
o
pedido de ressarcimento de R$ 273,24 (duzentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos), quantia por ele paga a título de
ITR
(Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural)
,
débito
tributári
o
que incidia sobre o imóvel
no ano de 2005
,
mas
de inteira responsabilidade dos adquirentes, ora embargados
.

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o”.

O
eg
. STJ já decidiu que “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de
rejulgamento
da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma -
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1320114/MT - Rel. Min. Marco
Buzzi
- Julgamento em 03/05/2016 -
DJe
de 12/05/2016).

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início,
o
embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos já foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito da questão posta, não havendo vício algum a ser analisado ou saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição,
obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

O acórdão embargado
enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão,
porém, para
encerrar definitivamente a questão referente ao pedido de ressarcimento do valor
pago pelo embargante
a título de
ITR
(I
mposto sobre a
P
ropriedade
T
erritorial
R
ural
)
.

Ocorre que,
talvez o embargante não tenha se atentado para o fato de que ele mesmo informa, tanto
na peça inicial
, como
também em seu Apelo
,
que no ano de 2005, celebrou contrato
particular de cessão de direitos possessórios com o réu/
embargado
Jurandir referente a área rural
objeto da lide
, e segundo suas próprias palavras “
esse contrato fora liquidado conforme as cláusulas ali estabelecidas
” (sic – cf. Id. no 229938651 – 4), ou seja,
a própria narrativa do recorrente é contraditória
(ou omissa?),
já que
informa expressamente
que a relação jurídica estabelecida entre ele e o
embargado
Jurandir, representada pelo contrato particular de cessão de direitos possessórios, foi devidamente quitada, e naquele momento não existia qualquer pendência a ser sanada
, nem mesmo em relação ao
tributo federal por ele pago nos idos de 2005, e que agora, surpreendentemente, almeja ser ressarcido
.

Não
há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo
.

Sendo assim
,
se
o

embargante não concorda com a interpretação dada às circunstâncias fáticas ou, então, com os conceitos jurídicos aplicados ao caso, e deseja rediscutir o posicionamento adotado, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração,
pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

Assim, ante a manifesta higidez da decisão embargada e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025